Tribunal: TJSP
Processo: 1003494-46.2017.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – Pretensão da apelada de que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) sejam excluídas da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica, com a restituição dos valores pagos a este título nos últimos 05 (cinco) anos – Sentença de procedência – Pleito de

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – Pretensão da apelada de que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) sejam excluídas da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica, com a restituição dos valores pagos a este título nos últimos 05 (cinco) anos – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – ICMS que deve ter como base de cálculo os custos decorrentes de todo o processo de fornecimento de energia elétrica, o que inclui Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) – Inteligência do TEMA no 986, de 13/03/2.024, do STJ – Inaplicabilidade ao presente caso da modulação de efeitos determinada pelo STJ, diante da ausência de concessão de tutela antecipada pelo juízo "a quo" – Sentença reformada – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA providas, para julgar improcedente a ação – Condenação da apelada a arcar com as custas/despesas do processo, bem como com o pagamento dos honorários advocatícios do representante da apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita concedido à apelada.